Tribunal: TJDFT
Processo: 0112192-73.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0112192-73.2011.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDONDO ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, MARCUS VINICIUS DE ARAUJO REDONDO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que a parte requereu o benefício da gratuidade no recurso, revogo o trecho do despacho anterior que determinou recolhimento em dobro. Não obstante, embora tenha a parte juntado cópia do imposto de renda, intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator